Tribunal: STF
Processo: MS 36614
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao writ por não vislumbrar direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental (documento eletrônico 54). 
    A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões na decisão embargada. Aduz que 
    “[...] patente a omissão da decisão no tocante ao fato de que a lei do concurso seja a alínea f do item 15.1.1 do Edital n. 01/2016, seja o § 2.º do art. 7º da Resolução CNJ n. 81/2009 tem sua literalidade muito clara no sentido de que cabe ao candidato juntar certidões de todos os domicílios que teve nos últimos dez anos (sejam eles residenciais ou laborais), de modo que o entendimento adotado pela Comissão Examinadora do concurso, corroborado pelo Conselho da Magistratura do TJMG, deve ser mantido. 
    [a] decisão embargada ao afirmar que o TJMG passou a aplicar entendimentos antagônicos sobre a apresentação de certidões negativas (dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal, bem como de protesto de títulos, expedidas nos locais em que manteve domicílio nos últimos dez anos), nos casos em que o candidato reside em cidade diversa daquela onde exerce cargo público foi omissa quanto ao fato de que, em verdade, o Tribunal Mineiro exigiu dos candidatos as certidões relativas a TODOS os domicílios onde eles tiverem nos últimos dez anos (seja do local onde residem, seja do lugar onde exercem atividade econômica/laboral). 
    […] 
    Como extensamente fundamentado na petição inicial do mandado de segurança e resumido nos dois tópicos anteriores , a decisão da Comissão Examinadora do TJMG, corroborada pelo Conselho da Magistratura do mesmo Tribunal, está indene de manifesta ilegalidade ou flagrante violação ao Edital do certame ou da Resolução do CNJ n. 81/2009, de modo que o ato impugnado pelo PCA está inserido no legítimo exercício de autotutela do Tribunal Mineiro, não cabendo ao CNJ alterar essa decisão” (págs. 5-6 do documento eletrônico 56).
     
    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as supostas omissões. 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que a embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 
    Ressalto que estão ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 535, I e II, do CPC. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo da embargante com a decisão. 
    Com efeito, a questão foi assim resolvida quando da análise do mandado de segurança, no que interessa: 
    “De saída, transcrevo a ementa do acórdão do Conselho Nacional de Justiça que julgou procedentes os pedidos formulados no Procedimento de Controle Administrativo 0001340-76.2018.2.00.0000, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG a reanálise das certidões dos candidatos Marcelo e Ricardo, bem como de outros candidatos que estejam em igual situação, de modo a considerar como domicílio tanto os locais onde exercem as funções públicas como os que estabelecem residência com animus definitivo, verbis : 
    ‘PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE TABELIONATOS DE REGISTRO POR SUPOSTAMENTE NÃO TER APRESENTADO CERTIDÕES REFERENTES AO DOMICÍLIO. IMPRECISÃO DO EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2016 E DAS DECISÕES DE INDEFERIMENTO DA BANCA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (pág. 1 do documento eletrônico 5).’ 
    Com efeito, verifico que a questão de fundo deste writ diz respeito a saber se o CNJ respeitou o devido processo legal, ao julgar o Procedimento de Controle Administrativo 0001340-76.2018.2.00.0000. 
    Nas informações trazidas aos autos, aquele Conselho comunica que 
    ‘[...] o referido expediente foi proposto por Marcelo Cunha Araújo, Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, em face do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais TJMG, no qual questiona o indeferimento de sua candidatura no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de delegação de Tabelionatos de Registro no Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital 01/2016. 
    O julgamento foi concluído pelo Plenário do CNJ na 46ª Sessão virtual, e se entendeu por julgar procedente o pedido do candidato Marcelo, conforme cópia anexa a esse ofício. 
    Considerando, assim, a manifesta ilegalidade cometida pelo TJMG, ao decidir a mesma situação de forma completamente diversa, foi que este Conselho entendeu por julgar procedente o Procedimento de Controle Administrativo interposto (pág. 1 do documento eletrônico 25)’. 
    Observo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente neste Supremo Tribunal, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça: 
    ‘Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso)’. 
    Na espécie, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, especialmente pelo que consta do voto condutor, que julgou procedentes os pedidos formulados no procedimento de controle administrativo: 
    Inicialmente, esclareço que, além da manifesta ilegalidade, o objeto destes procedimentos ultrapassa a questão meramente individual, uma vez que seus efeitos atingem todos os candidatos inscritos no Edital 01/2016. Vale dizer, a matéria se apresenta como caso individual, mas os efeitos da interpretação do Edital 01/2016, no que se refere o conceito de domicílio, transborda a individualidade das partes e atinge um número indeterminado de candidatos em igual situação . 
    Feitos tais esclarecimento, passo ao exame de mérito. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao analisar as certidões referentes aos locais onde mantiveram domicílio nos últimos dez anos , conforme prevê o item 15.1.1, alínea f, do Edital do concurso, indeferiu as do candidato Marcelo Araújo, Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, por ter apresentado as certidões referentes a Belo Horizonte e Nova Lima, local onde residia, ao invés de ter apresentado as certidões de Contagem, local onde exerce suas atividades profissionais. 
    Por sua vez, a candidatura de Ricardo Andrade, Procurador Nacional da Fazenda, foi indeferida justamente por ter apresentado as certidões referentes a Belo Horizonte, local onde exerce as funções públicas, e não a de Nova Lima, local onde reside. 
    Como se vê o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu a mesma situação de forma completamente diversa . 
    O item 15.1.1, alínea f do Edital 01/2016 estabelece que o candidato aprovado deverá apresentar a certidão dos distribuidores cíveis e criminais (1ª e 2ª instâncias) da Justiça Estadual e Federal (dez anos), bem como certidão negativa de protesto de títulos (cinco anos), expedidas nos locais em que manteve domicílio nos últimos dez anos, contados até a primeira publicação do Edital . No mesmo sentido é a previsão do artigo 7º, parágrafo segundo da Resolução CNJ n. 81/2009: 
    Deverão obrigatoriamente ser apresentados certidões dos distribuidores Cíveis e Criminais, da Justiça Estadual e Federal, bem como de protesto, emitidas nos locais em que o candidato manteve domicílio nos últimos 10 (dez) anos. 
    Por sua vez, o artigo 70 do Código Civil prevê que domicílio é onde o indivíduo estabelece sua residência com ânimo definitivo e o artigo 72, complementa, dispondo que é também domicílio da pessoa natural, quanto das relações concernentes à profissão, o local onde está é exercida . 
    O artigo 76, parágrafo único, impõe ao servidor público que seu domicílio necessário seja o local onde exerce permanentemente as funções . 
    Daí se infere, que o domicílio pode ser: a) o local onde a pessoa estabelece residência definitiva, ou b) o local onde exerce suas atividades profissionais. No caso de servidores públicos, porém, é necessário que o domicílio seja aquele em que exerce suas funções . 
    Logo, em regra, por serem servidores públicos, tanto Marcelo, como Ricardo deveriam ter apresentado as certidões referentes aos locais onde exercem a funções públicas: Contagem e Belo Horizonte, respectivamente . 
    Excepcionalmente, nos casos de membros do MP, como o candidato Marcelo, por força da Resolução CNMP n. 26/2007, é possível mitigar a regra anterior, de forma a permitir que os servidores residam em localidade diversa de onde exercem as funções, desde que cumpridos os requisitos do artigo 2º: 
    ‘i) não haja prejuízo ao servidor e a comunidade atendida; ii) esteja em conformidade com a distância máxima entre a sede da comarca ou a localidade onde exerce sua titularidade e a sede da comarca onde pretende fixar residência e iii) estar regular o serviço.’ 
    Acontece que, o edital, que como se sabe é a lei que rege os concursos, não foi claro, nem preciso quanto a definição do que seria domicílio, o que fez com que a própria Comissão do Concurso fosse contraditória em suas decisões : ora indeferindo, por não ter apresentado a certidão referente ao local onde exercia atividade pública, ora indeferindo justamente por ter apresentado a referida certidão. 
    Não é razoável, portanto, que, em fases eliminatórias, candidatos sejam desclassificados em razão das decisões contraditórias da comissão avaliadora quando da interpretação do edital, justamente por sua imprecisão. Foi como já decidiu este Conselho ao julgar o PCA 765-73, de relatoria da conselheira Daldice Santana […] (págs. 5-7 do documento eletrônico 5; grifei). 
    In casu , verifico a plena regularidade do procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo irretocável o voto da lavra da Conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva, no qual cotejou de maneira esclarecedora a documentação acostada aos autos e concluiu pela necessidade de restabelecimento da ordem pelo CNJ, de modo a prestigiar os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 
    Do voto anteriormente transcrito, extrai-se a parcial omissão do Edital 01/2016, que rege o concurso organizado pelo TJMG, de modo que aquele Tribunal passou a aplicar entendimentos antagônicos sobre a apresentação de certidões negativas (dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal, bem como de protesto de títulos, expedidas nos locais em que manteve domicílio nos últimos dez anos), nos casos em que o candidato reside em cidade diversa daquela onde exerce cargo público. 
    Ora, como o Código Civil adota a técnica da pluralidade de domicílios (arts. 70, 71 e 72), e ante a omissão da Lei do concurso, compreendo que o entendimento firmado pelo CNJ, o qual implicou na uniformização da regra do certame, é razoável e consentâneo com a legislação de regência. 
    Ao assim proceder, o CNJ exercitou plenamente a sua competência, nos termos do art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, de 
    ‘[...] zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei , sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União (grifei)’. 
    Nesse sentido, ainda observo que, ao analisar o Procedimento de Controle Administrativo 0001340-76.2018.2.00.0000, o CNJ sindicou ato administrativo produzido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sem imiscuir-se na situação jurídica da ora impetrante. Ou seja, exercitou típico controle administrativo sobre atos administrativos praticados por órgão do Poder Judiciário. 
    A jurisprudência desta Corte tem reconhecido reiteradamente que a garantia do due process of law também é aplicável aos processos administrativos, respeitando-se, ainda, os sistemas recursais próprios de cada esfera ( vide RE 454.421-AgR/ES, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Penso que, no presente caso, tal garantia foi devidamente observada pelo CNJ, não havendo falar em violação do devido processo legal no julgamento do processo de controle administrativo pela ausência de intimação da impetrante para acompanhar o feito. 
    Esta Suprema Corte já afirmou, inúmeras vezes, que não acarreta nulidade a ausência de notificação de eventuais interessados sobre a existência de processo de controle administrativo exercido sobre atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, como pode ser observado abaixo: 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. CONCURSO DE INGRESSO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PONTOS RELATIVOS A TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. 
    1. A ausência de notificação a todos os interessados acerca da existência, no CNJ, de PCA relativo à avaliação de títulos em concurso público não implicou afronta à ampla defesa e ao contraditório . Não detinham, os candidatos aprovados nas fases anteriores, a titularidade de situações jurídicas consolidadas antes de iniciado o PCA. Quando da intervenção do CNJ na decisão da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça de Goiás, inexistia lista oficial de classificação, considerados os títulos apresentados, tão só especulações fundadas em listagem extraoficial confeccionada pelos próprios concorrentes, em forum da internet, sem valor legal. Precedentes. 
    2. Mandado de Segurança cujo objeto é decisão do CNJ em PCA em que definida a possibilidade de o candidato cumular a pontuação prevista no edital para cada rubrica de títulos, desde que respeitado, no somatório geral, o teto de dois pontos. Em análise um concurso determinado, com seu edital a lei do certame -, e a atuação do CNJ no exame da legalidade de decisão específica da Comissão responsável pela sua condução, de todo estranhos à ação mandamental o tecer de teses genéricas a respeito da natureza da prova de títulos e a emissão de juízos de valor sobre os melhores critérios de valoração . 
    [...] 
    Ordem denegada, cassada a liminar (MS 28.375/DF, Rel. Min. Rosa Weber; grifei). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...] CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO GENÉRICA. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta à viabilidade operacional dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público etc.), e à acertada delimitação das garantias constitucionais de natureza procedimental, firma-se no sentido de que, na hipótese de a atuação de instituições fiscalizatórias envolver apuração de espectro amplo, voltada à promoção de ajuste da conduta de entes ou órgãos fiscalizados aos ditames legais , sem deliberação imediata sobre situações específicas, não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida . Precedentes. 
    2. Em tais hipóteses, incumbirá ao órgão ou ente fiscalizado, no intuito de verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, posteriormente, em seu perímetro, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental . 
    3. No caso em tela, ante o caráter geral da apuração empreendida no PCA nº 2008.10.00.000885-5, impõe-se concluir, na ausência de objeto de deliberação suscetível de causar, de forma direta e imediata, gravame ao impetrante, que não havia necessidade de que este fosse intimada para apresentar manifestação no referido procedimento de controle administrativo . 
    4. Ainda que se reputasse devida a prévia intimação pessoal do agravante no PCA em tela, forçoso seria concluir, presente a diretriz traçada no brocardo pas de nullité sans grief , que a decretação de nulidade por cerceamento de defesa exigiria demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, quer ante a existência de manifestação do impetrante no mencionado procedimento de controle administrativo, quer ante a natureza genérica da decisão proferida pelo CNJ, limitada a determinar a observância, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, autoridade delegante, da exigência constitucional de concurso para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, sem redundar em imediata desconstituição de delegações específicas, providência deixada a cargo da Corte estadual capixaba, após exame individualizado de cada situação. 
    5. Tanto é certo que a análise empreendida no ato impugnado foi meramente genérica, não enfocada a situação particular do agravante , que, posteriormente, no PP nº 0000584-14.2011.2.00.0000, o CNJ examinou a situação individualizada da serventia titularizada pelo impetrante, proferindo decisão administrativa específica, que veio a ser contestada, perante esta Suprema Corte, por meio do MS nº 30791, distribuído ao Ministro Marco Aurélio. 
    [...] 
    7. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (MS 27.751 ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber; grifei). 
    Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pedido de providências. Falta de notificação dos interessados. Ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Não configuração. Ato controlado de caráter normativo geral e objetivo. Deliberação do Conselho cujos efeitos são uniformes para todos . Inexistência de resultado útil na oitiva dos beneficiários do ato. Agravo regimental não provido. 
    [...] 
    2. A garantia do contraditório e da ampla defesa não se dá como um fim em si mesmo, mas sempre com vista à possibilidade de assegurar um resultado útil, o que não se verifica in casu . Sendo o ato administrativo controlado de caráter normativo geral e objetivo, não se revela razoável se exigir do CNJ a oitiva dos interessados quando nenhuma consideração a eles pertinente se revela útil ao deslinde da questão, somente para se assegurar a participação formal deles . Não configurada a alegada ofensa à garantia do contraditório. Precedente: MS nº 26.739/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 14/6/16. 
    3. Agravo regimental não provido (MS 34.260 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). 
    Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça . Anulação da fixação de férias em 60 dias para servidores de segunda instância da Justiça estadual mineira. Competência constitucional do Conselho para controle de legalidade dos atos administrativos de tribunal local . Ato de caráter geral. Desnecessidade de notificação pessoal. Inexistência de violação do contraditório e da ampla defesa . Férias de sessenta dias. Ausência de previsão legal. 
    1. Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (§ 4º), zelando pela observância do art. 37 e apreciando, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário (inciso II, § 4º, art. 103-B). 
    2. No caso, a deliberação do CNJ se pautou essencialmente na ilegalidade do ato do Tribunal local (por dissonância entre os 60 dias de férias e o Estatuto dos Servidores do Estado de Minas Gerais). Quanto à fundamentação adicional de inconstitucionalidade, o Supremo tem admitido sua utilização pelo Conselho quando a matéria já se encontra pacificada na Corte, como é o caso das férias coletivas. 
    3. S endo o ato administrativo controlado de caráter normativo geral, resta afastada a necessidade de notificação, pelo CNJ, dos servidores interessados no processo . 
    [...] 
    5. Ordem denegada (MS 26.739/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei)’. 
    O Ministro Dias Toffoli, no voto condutor do último julgado, consignou que o CNJ, como órgão administrativo que é, deve observar essa garantia, sempre que, cumulativamente: (i) o resultado de sua atuação possa atingir a esfera jurídica dos beneficiários do ato controlado e que (ii) a situação particular dos interessados seja relevante à construção da conclusão a ser obtida. 
    In casu , não há dúvidas de que a ordem emanada pelo CNJ tem como único destinatário o TJMG - que produziu o ato objeto de controle administrativo -, e não a ora impetrante, a qual não teve a sua situação particular analisada pelo colegiado daquele Conselho. 
    Até mesmo porque as situações particulares da impetrante não ostentaria relevância suficiente para influenciar no deslinde do caso, de modo que a conclusão a qual chegou o CNJ não seria diferente pela mera intervenção daquela nos autos do PCA. 
    Constato, ainda, que não seria viável a notificação de todos os participantes do certame para apresentarem manifestação em procedimento de controle administrativo recaído sobre ato do TJMG. Corroborando tal entendimento, entendo oportuno transcrever novamente trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli no julgamento do MS 26.739/DF, verbis : 
    ‘Em meu entender, a mais ampla garantia do contraditório não se dá como um fim em si mesmo, mas sempre com vista à possibilidade de assegurar um resultado útil, não sendo razoável se exigir do conselho a oitiva dos interessados quando nenhuma consideração a eles pertinente se revela útil ao deslinde da questão , somente para se ter por assegurada as suas participações formais. 
    Basta verificar que se está aqui a falar de ato controlado que atinge o universo de servidores da segunda instância da Justiça comum mineira, mas poderia se estar avaliando ato concessivo do mesmo direito a toda a categoria de servidores do Judiciário Federal. Nesse caso, dever-se-ia notificar cada um deles para defender seu direito às férias anuais de 60 dias? Seria inviabilizar a atuação de controle que cabe ao CNJ sem qualquer razão de ordem jurídica o ato controlado se dirige, indistintamente, a todos os seus beneficiários ou mesmo prática - nenhuma consideração particular do servidor será relevante para a deliberação do conselho (grifei)’. 
    Por isso, na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, entendo ser despicienda a notificação da ora impetrante para acompanhar a tramitação dos procedimentos de controle administrativo, direcionados ao TJMG, como já dito. 
    Nessa direção, conveniente transcrever trechos da manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a ausência de direito líquido e certo da impetração: 
    Conforme registrado no ato apontado como coator, a ora impetrante solicitou seu ingresso no PCA apos o Conselheiro Relator ter requerido a inclusão do feito em pauta, o que afasta a pretendida nulidade por ausência de intimação, visto que a impetrante não integrava o procedimento e os autos já haviam sido liberados para julgamento. 
    De qualquer sorte, quando do julgamento do PCA em questão, a autoridade apontada como coatora admitiu o ingresso da impetrante no feito como terceira interessada e analisou as alegações por ela apresentadas, não tendo havido, portanto, prejuízo algum. 
    Também sem razão a impetrante quanto a alegação de que a decisão foi extra petita . O Conselho Nacional de Justiça tem atribuição constitucional para rever a atuação administrativa do TJ/MG, de oficio ou mediante provocação, não se limitando aos termos do pedido formulado por particulares interessados na questão. 
    Quanto ao mérito, verifica-se que o ato impugnado acolheu o pleito de candidatos que tiveram suas candidaturas indeferidas por ausência de apresentação de certidões, por divergência quanto a definição de domicilio prevista na alínea f do item 15.1.1 do Edital 01/2016 se considerado o município do local de trabalho no caso de servidor publico, ou se considerado o local de residencia com animus definitivo. Eis o teor da norma em comento: 
    ‘15.1 O candidato aprovado na Prova Escrita e Prática e habilitado para a Prova Oral, em cada critério de ingresso (provimento ou remoção), deverá apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos para outorga das delegações a que se refere o item 4 deste Edital: 
    15.1.1 Para o Concurso de provimento: 
    […] 
    f) certidão dos distribuidores cíveis e criminais (1ª e 2ª instâncias), da Justiça Estadual e Federal (dez anos), bem como certidão negativa de protesto de títulos (cinco anos), expedidas nos locais em que manteve domicílio nos últimos dez anos, contados até a primeira publicação do Edital; […]. 
    O ato apontado como coator, em julgamento conjunto com o PCA 0009769-32.2018.2.00.0000, constatou a existência de decisões divergentes da comissão examinadora sobre o conceito de domicilio em relação a servidores públicos, ora considerando o domicilio como local de trabalho, ora como local de residencia, e assim decidiu a questão: 
    […] 
    Dessa leitura, depreende-se que, considerada a existência de decisões divergentes da comissão examinadora, não se verifica que tenha havido manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade no ato apontado como coator, uma vez que o Código Civil autoriza pluralidade de domicílios em seus arts. 715 e 726 e, no caso, os interessados possuíam dois domicílios necessário e voluntario. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que o controle dos atos do CNJ e excepcional e tao somente se justifica em casos de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou em casos de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato combatido, hipóteses essas não comprovadas neste mandado de segurança (págs. 6-11 do documento eletrônico 52)’. 
    Além do mais, conforme asseverado no parecer ministerial, consta dos autos que a impetrante solicitou e teve deferido o seu ingresso naqueles autos, o que só ocorreu após a liberação para inclusão em pauta de julgamento. Ainda que assim não fosse, entendo que não procede a alegada nulidade por ausência de intimação. 
    No ponto, observo que a impetrante não conseguiu apontar satisfatoriamente a mínima ocorrência de prejuízo concreto pela ausência de notificação nos autos de origem. 
    Nesse tocante, registro que o entendimento consagrado desta Suprema Corte é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido. 
    Confira-se, a propósito, o julgamento do MS 26.676/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi assim ementado: 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    [...] 
    II - Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido. 
    III - Mandado de segurança conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.’ 
    No mesmo sentido: MS 24.911/DF, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 27.728-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber; MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 32.012-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 34.666-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Assim, inaceitável a formulação da pretensão nesta via estreita, em que os fatos devem ser comprovados de plano. 
    Desse modo, não há falar em direito líquido e certo de a impetrante obter a nulidade da decisão proferida pelo CNJ, por inobservância do devido processo legal. 
    Outrossim, assim como assinalado na já transcrita manifestação da PGR, não há que falar em nulidade por alegado julgamento extra petita , haja vista que o CNJ atuou nos estritos termos de sua competência constitucional de zelar pela observância do art. 37 e de apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 103-B, § 4º, II, CF). 
    Ademais, os arts. 95 e 97 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autorizam-lhe instaurar, de ofício, procedimento administrativo para fiscalização de atos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Assim, verifico que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional, de modo que não há nenhuma ofensa a direito líquido e certo da impetrante merecedora de reparação. 
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que a liquidez e certeza do direito, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segur